Tribunal: TJBA
Processo: 8026280-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026280-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por DIEGO MATOS DA SILVA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Dias D’Ávila/BA, que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional ajuizada contra o BANCO ITAUCARD S.A. O agravante pleiteava a manutenção da posse do veículo objeto do contrato de financiamento, a suspensão da negativação de seu nome e autorização para depósito judicial do valor considerado incontroverso, com base na taxa média de mercado (2,12% a.m.), inferior à pactuada (2,28% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado caracteriza abusividade suficiente para justificar tutela provisória; (ii) analisar se há elementos que comprovem a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da medida; e (iii) determinar se o depósito do valor que o devedor entende como incontroverso é apto a afastar os efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A simples diferença entre a taxa contratada (2,28% a.m.) e a taxa média de mercado (2,12% a.m.) não caracteriza, por si só, abusividade, conforme jurisprudência do STJ, especialmente quando a diferença não ultrapassa 1,5 vezes a taxa média estabelecida pelo BACEN.

5. A divergência identificada é inferior a 10% e representa índice de apenas 1,07 vez a taxa média, o que não configura onerosidade excessiva nem afronta à função social do contrato ou à boa-fé objetiva.

6. O contrato firmado entre as partes goza de presunção de legalidade, e não há nos autos elementos concretos que infirmem essa presunção ou revelem plausibilidade do direito invocado.

7. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o ajuizamento de ação revisional não impede medidas decorrentes do inadimplemento contratual, como negativação do nome ou busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 380 do STJ).

8. O depósito unilateral de valor tido por incontroverso pelo devedor, sem consenso ou respaldo contratual, não é suficiente para afastar os efeitos da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera diferença entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado inferior a 1,5 vez não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A tutela provisória de urgência exige prova concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de onerosidade excessiva.

O depósito unilateral de valor tido como incontroverso pelo devedor não tem o condão de afastar a mora nem de suspender os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2669156/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.08.2024, DJe 21.08.2024; TJ-BA, AgInt 8009030-39.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 31.03.2017, publ. 09.08.2022; Súmula 380 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026280-80.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
DIEGO MATOS DA SILVA
e Agravado
BANCO
ITAUCARD
S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/0
7